Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. PRAZO. EXÍGUO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO. PEDIDO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova designação de hasta pública para alienação judicial de imóvel penhorado, com autorização de deságio de até 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a designação de nova hasta pública para alienação de bem penhorado quando decorrido exíguo prazo desde a última tentativa frustrada, sem demonstração de alteração fática que justifique a reiteração da diligência, bem como a possibilidade de redução do valor da arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a lei processual não limite a quantidade de hastas públicas que podem ser designadas para alienação de bem penhorado, a reiteração da diligência deve observar critério de razoabilidade e a demonstração de elementos fáticos que evidenciem alteração na atratividade do bem objeto da alienação judicial.
4. O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, mas isso não autoriza a designação indiscriminada de hastas públicas em intervalos exíguos sem justificativa fática consistente.
5. Não demonstrada qualquer alteração fática capaz de justificar a designação de nova hasta pública, em curto espaço de tempo, mostra-se razoável o indeferimento do pedido.
6. Mantido o indeferimento da designação de nova hasta pública, o pedido de redução do valor mínimo para arrematação do imóvel resta prejudicado por perda superveniente do objeto, configurando matéria meramente hipotética e desprovida de utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A designação de nova hasta pública para alienação de bem penhorado, embora possível e não limitada pela lei processual, deve observar critério de razoabilidade temporal e a demonstração de alteração fática que justifique a reiteração da diligência, sendo descabida quando decorrido exíguo prazo da última tentativa frustrada sem elementos que evidenciem mudança na atratividade do bem ou perspectiva de êxito. Em consequência, o pedido de redução do valor mínimo da arrematação perde objeto, por configurar matéria meramente hipotética e desprovida de utilidade prática.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954006, 0740013-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Fabio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1680511, 07382225820228070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em: 22/3/2023.